Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700377-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO POSSIDONIO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado, DISTRITO FEDERAL, para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator